Tribunal: STF
Processo: ARE 1332152
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU Exercício de 2000 e 2001 - Alegação de ilegitimidade, prescrição e imunidade reciproca - Inocorrência - Escritura de compra de ativos pela sucessora que não descreve ou discrimina quais os bens que compõem a aquisição e, por isso, não se presta como prova suficiente da transferência efetiva do domínio, mediante registro junto às respectivas matrículas dos imóveis tributados, prevalecendo a presunção de que a devedora ainda figura como proprietária e, consequentemente, responsável tributária - Prescrição da pretensão executiva com relação ao IPTU do exercício de 2000 - Inocorrência - Entendimento firmado no REsp 1.658.517/PA, sob regime de recurso repetitivo, segundo o qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional se dá no dia seguinte ao vencimento da primeira parcela, não havendo suspensão em razão do parcelamento de ofício - Tema 980 do STJ - CDA's que indicam a data de 28.12.2000 para o vencimento da parcela única do IPTU, devendo ser adotado o dia seguinte a esse vencimento para fins de contagem do prazo prescricional de cobrança do IPTU - Execução ajuizada em 20.09.2005 - Despacho que ordenou a citação que interrompe o prazo prescricional e retroage à data da propositura da ação, afastando a prescrição quinquenal - A alegada imunidade da concessionária de energia elétrica abrange somente os impostos incidentes sobre operações relativas a energia elétrica e não abrange o patrimônio, nem a totalidade das atividades desempenhadas pela mesma - Possibilidade de cobrança do IPTU ainda que incida sobre imóvel utilizado como meio para a produção de energia - Recurso improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso IV, alínea 'a' da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Apenas as operações relativas à energia elétrica são açambarcadas pela imunidade, não se estendendo esta, ao IPTU, que tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, de forma que a pretensão da embargante, para afastar a cobrança de tal tributo não podia mesmo ser acolhida, prevalecendo o fundamento contido na sentença.
    Ademais, não há prova de que os imóveis de propriedade da embargante sejam utilizados como atividade fim, bem como para desempenho de atividade econômica com pagamento de tarifa pelo usuário.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente